Tribunal: TJDFT
Processo: 0739838-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739838-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LOTUS PNEUS E RODAS - EPP RECORRIDO: VANDER DE PAULA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ENCARGOS LOCATÍCIOS VINCENDOS. PEDIDO GENÉRICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NULIDADE AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. IPTU. INADIMPLÊNCIA PARCIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO COM ABATIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Inexiste a alegada inovação e cerceamento de defesa no que tange ao pedido de inclusão na condenação dos demais encargos locatícios convencionados e não adimplidos no curso do processo, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil. 2. Com efeito, o oficial de justiça possui fé pública e as informações certificadas possuem presunção relativa de veracidade, razão pela qual, verificada a presença dos requisitos para a realização da citação por hora certa, afasta-se a preliminar de nulidade da citação. 3. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. Em conformidade com o art. 23, inciso I, da Lei n. 8.245/1991, o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato. 4.1. O acervo fático-probatório demonstra que, malgrado a locatária não tenha se desincumbido do seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil, de comprovar ter adimplido integralmente o débito que lhe cabia, logrou êxito em evidenciar o pagamento de parte da dívida, devendo o referido valor ser abatido do valor a ser ressarcido ao autor. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso da primeira apelante conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo apelante conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, apontando erro na distribuição dos ônus sucumbenciais. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao tema, colacionando ementa de diversos julgados de outros tribunais como paradigmas. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “Rever a distribuição dos ônus sucumbenciais efetivada pelo tribunal de origem, especialmente para aferir o quantitativo mínimo ou recíproco da sucumbência entre as partes litigantes, implica reexame de matéria fática dos autos, medida vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.878.312/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009